Tribunal: TJDFT
Processo: 0722005-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação da fração de 1/6 para a progressão de regime em razão de tratar-se de execução de crime na modalidade tentada. O agravante foi condenado por tentativa de homicídio qualificado, praticado antes da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a fração de cumprimento de pena aplicável para a progressão de regime em caso de tentativa de homicídio qualificado, considerando a legislação vigente à época do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão de regime é um benefício previsto na Lei de Execução Penal (LEP) no 7.210/84, que permite ao condenado passar de um regime prisional mais rigoroso para um regime mais leve.
4. A Lei no 8.072/1990, que trata dos crimes hediondos, inclui o homicídio qualificado, mesmo na forma tentada, na lista de crimes hediondos desde 1994.
5. A fração de cumprimento de pena para concessão da progressão de regime deve observar o disposto no § 2o do artigo 2o da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/2007, que estabelece a progressão de regime após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.
6. A Lei no 13.964/2019, posterior à conduta sentenciada, não traz tratamento mais benéfico ao agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de cumprimento de pena para concessão da progressão de regime em caso de tentativa de homicídio qualificado deve observar o disposto na legislação vigente à época do crime, sendo aplicável a fração de 2/5 (dois quintos) prevista na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/2007.

Dispositivos relevantes citados: Art. 121, §2o, incisos III e V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/2007.